Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO DECISÃO STJ. AUSENTES OS VÍCIOS INDICADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Conforme se verifica do relato, a parte embargante alega o vício da omissão em relação aos arts. 517 e 829, § 2o, CPC. Pede o acolhimento do recurso com a concessão de efeitos modificativos ao acórdão para, no fundo, reformar a decisão agravada.

2. Importa destacar que, a interpretação dada a art. 517, CPC pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido: “(...) 2. O artigo 517 do CPC/2015 exige para o cancelamento do protesto a comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a simples garantia do juízo prevista na hipótese do artigo 782 do CPC/2015 (...)” (AREsp 1.399.527, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

3. Portanto, não basta a simples indicação de bens, ainda que de valor superior ao crédito exigido. Há necessidade de satisfação integral da obrigação, de acordo com entendimento da Corte Superior.

4. Sobre o princípio da menor onerosidade, a doutrina leciona no sentido de que: “É evidente que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de uma enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado.”[1]

5. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa.

6. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento de embargos declaratórios caso não restem demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 8a ed. Salvador. Juspodivm p. 980.